Tribunal: STF
Processo: ARE 1511881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal. Sentença desclassificou a conduta imputada ao apelante do delito do art. 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal, para os delitos do art. 15 da Lei 10.826/03, c/c art. 61, II, “a” e “d” e art. 65, I e III, “c”, do Código Penal e art. 163, p. único, I, c/c art. 61, II, “a” e art. 65, I e III, “d”, tudo n/f do art. 69, todos do Código Penal. Materialidade e autoria delitiva demonstradas nos autos. Apelante é policial militar aposentado, após uma discussão com a vítima, guardador de veículos, por uma vaga de estacionamento na via pública, sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos, o primeiro disparo na direção da vítima, atingiu o carro de terceiro e o segundo disparo na direção de uma movimentada rua, atingiu a vidraça de uma universidade. Crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato. configuradas as agravantes de perigo comum e motivo fútil. Mantida a condenação pelo delito de dano qualificado, cometido com violência contra à pessoa. Concurso material de crimes. Dosimetria escorreita para o delito de disparo de arma de fogo. Correção na pena base para o crime de dano. Apelante possui 84 anos de idade, faz jus à suspensão condicional da pena – art. 77, § 2.º, do Código Penal. Parcial provimento ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente